Tribunal: TJPA
Processo: 0804621-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804621-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Jurisprudência do STJ, para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) requerimento do embargante; 2) garantia integral do juízo; 3) relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.

Na hipótese, verifico que a execução não está garantida de forma integral, uma vez que o débito executado soma a importância de R$6.253.134,60 e os bens imóveis oferecidos à garantia, totalizam o valor de R$90.000,00 à época da assinatura da escritura em 2005, contudo, o recorrente não demonstrou nos autos, que atualmente chegaria ao valor da execução.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução fiscal opostos pelo agravante.

Relata que preencheu os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que demonstrou em suas razões o perigo de dano grave e de difícil reparação, caso não seja suspensa a execução.

Diz que apresentou como garantia de pagamento 36 lotes de sua propriedade no Residencial Renascer, no Município de Babaçulândia no Estado do Tocantins, os quais garantem o valor executado.

Assim, entende que os requisitos do artigo 919, §1º do CPC restaram atendidos e, por essa razão, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, para que seus embargos sejam recebidos no efeito suspensivo.

Requer provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela então relatora Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, à época Juíza Convocada (id. 3096651).

Contrarrazões apresentadas (id. 3188254).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução fiscal opostos pelo agravante.

O agravante pretende a reforma da decisão alegando que preencheu os requisitos do artigo 919, §1º do CPC, uma vez que a execução está garantida e as suas meras alegações nos embargos, já demonstram o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Vejamos.

De acordo com a Jurisprudência do STJ, para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) requerimento do embargante; 2) garantia do juízo; 3) relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC/1973. RESP 1.272.827/PE, REL MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.5.2013, SUBMETIDO O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. REQUISITOS DA SUSPENSÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA EXCEPCIONAL. PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Quanto à atribuição do efeito suspensivo, o STJ, no julgamento do
REsp. 1.272.827/PE, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 31.5.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que o art. 739-A do CPC/1973 se aplica às
Execuções Fiscais, desde que presentes os seguintes requisitos:
requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo
Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2. Ocorre que a análise referente ao cumprimento dos citados
requisitos demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em Recurso Especial.
3. A 1a. Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 1.201.993/SP, mediante
o rito dos recursos repetitivos, entendeu que o prazo prescricional
quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal deve ser
contado a partir da data da ocorrência da dissolução irregular, se
esta for posterior à citação da pessoa jurídica, o que ocorreu na
espécie, segundo consignado no acórdão recorrido. Assim, em não
havendo o transcurso do lapso temporal de cinco anos entre a data do
conhecimento da dissolução irregular (14.4.2008) e o pedido de
redirecionamento (3.4.2013), não há que se falar em prescrição.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 948107/AL. 1ª Turma. Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 01/10/2020) Grifei

Entende, ainda, a Corte Superior, que a garantia do juízo deve ser integral e não deve ser confundida com a garantia oferecida para o recebimento dos Embargos à Execução. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 19DALEI6.830/80: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.

Não houve o prequestionamento da matéria relativa ao art.19daLei 6.830/80, ou seja, sobre eles não se manifestou o Tribunalde origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa. Sabe-se que o
prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura
da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas,
também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário
debate acerca da matéria controvertida, o que, no caso, não ocorreu.
Súmulas 282 e 356/STF.
2.

Inobstante isso, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar
que não há garantia integral do Juízo, razão pela qual não é
possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
conclusão que, para ser superada, demanda o revolvimento de fatos e
provas.
Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 516.608/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.08.2014, e AgRg no AREsp
377.572/PI, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.04.2014.
3.

Agravo Regimental desprovido. (STJ AgRg no REsp n.º 1417215/RS. 1ª Turma.

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 17.09.2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do
Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está
condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de
garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da
fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de
difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa
causar ao executado (periculum in mora).
II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela
inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida
inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do
Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
III.
"A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor
poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver
requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos
os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave
dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do
juízo.
Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a
embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para
efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o
prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou
incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que
chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo
aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto
fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 07/STJ" (STJ, AgRg no Ag
1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 377572/PI. 2ª Turma. Rela. Mina. Assusete Magalhães. DJe 22.04.2014) Grifei

Na hipótese, verifico que a execução não está garantida de forma integral, uma vez que o débito executado soma a importância de R$6.253.134,60 e os bens imóveis oferecidos à garantia, de acordo com a escritura apresentada pelo agravante (id. 14368056 do processo de 1º grau), totalizam o valor de R$90.000,00 à época da assinatura em 2005, contudo, o recorrente não demonstrou nos autos, que atualmente chegaria ao valor da execução.

Desse modo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, uma vez que, de fato, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2021